Tribunal: STM
Processo: 7000035-59.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A ANÁLISE PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR SOBRE O CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Conforme entendimento deste Tribunal, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado, descabendo a suspensão do processo até decisão revisora ministerial de pleito defensivo nesse intento. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A tese do crime impossível, nos delitos de falso, cabe somente quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências e pesquisas de verificação de autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, afastando a tese de crime impossível. 3. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo. 4. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, incide, sobre o autor, a aplicação da correspondente sanção penal pela prática do crime. 5. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-59.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DPU, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ORA RECORRIDA. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, REFORMAVA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, E ABSOLVIA O CIVIL
CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES DO CRIME PREVISTO NO ART.
315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM AMPARO NO
ART. 439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-59.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR
DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A ANÁLISE PELA CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
SOBRE O CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme entendimento deste Tribunal, o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado,
descabendo a suspensão do processo até decisão revisora ministerial de pleito defensivo
nesse intento. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. A tese do crime impossível, nos delitos de falso, cabe somente quando
caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o
documento. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de
demandar diligências e pesquisas de verificação de autenticidade, não caracteriza a
falsificação grosseira, afastando a tese de crime impossível.
3. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de praticá-lo.
4. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria
delitivas, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, incide, sobre
o autor, a aplicação da correspondente sanção penal pela prática do crime.
5. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de suspensão do processo, suscitada
pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
maioria, em negar provimento ao apelo da DPU, mantendo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
face da Sentença monocrática, proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (Aud/8ª CJM), nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000035-59.2024.7.08.0008, que condenou o civil Carlos Wellington da
Silva Moraes à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311,
ambos do Código Penal Militar (CPM).
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado: APM nº
7000035-59.2024.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
[...] Segundo consta nos autos, durante o Processo Seletivo para o Quadro de Cabo
Especialista Temporário (CET) 2023/8ª RM, conduzido pelo Comando da 8ª Região Militar e
regido pelo Aviso de Convocação nº 005 – SSM/8ª, de 14 de abril de 2023, o ora denunciado
apresentou à Administração do Exército, por inscrição eletrônica, quatro falsos Certificados,
supostamente emitidos pelo Portal Idea, Instituto de Desenvolvimento e Aprendizagem –
IDEA, atestando que teria realizado os cursos de Aperfeiçoamento e Edificações, Bombeiro
Hidráulico, Encanador e Hidráulica e Saneamento (evento 20, doc. 2, fls. 3-9), junto à
referida instituição de ensino.
Consultada pelo Exército acerca da veracidade do Certificado apresentado, a instituição de
ensino, por intermédio de ofício assinado por sua diretora, a Sra. SORAYA JOSÉ MURAD,
respondeu o seguinte (evento 1, doc. 2, fl. 34):
Em atenção ao ofício supracitado, datado de 14 de agosto de 2023, no qual solicita
verificação sobre a autenticidade dos certificados apresentados pelo Sr. CARLOS
WELLINGTON DA COSTA DA SILVA MORAES, CPF nº 028.***.***-79, venho por meio
desta, informar que, após minuciosa revisão em nosso banco de dados e registros internos,
não encontramos qualquer registro ou emissão de certificado em nome do referido aluno.
Foi realizada perícia documentoscópica nos Certificados em comento (evento 1, doc. 1, fls.
64-82), que concluiu se tratarem de documentos falsificados, havendo “erro de digitação
inadmissível” em algumas peças questionadas, uma vez que divergiram das originais
disponibilizadas pelo Portal IDEA para efeito comparativo. Desse modo, o ora denunciado
incidiu no delito de uso de documento particular falso, tipificado no artigo 315 c/c artigo 311
do Código Penal Militar. [...].
Em 6.2.2024, o Magistrado recebeu a Denúncia (Processo Relacionado: APM nº
7000035-59.2024.7.08.0008, evento 1, doc. 2).
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A citação do réu ocorreu em 5.3.2024 (Processo Relacionado: APM nº
7000035-59.2024.7.08.0008, eventos 9 e 10).
Em 11.4.2024, o Ministério Público Militar (MPM) manifestou-se pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Processo Relacionado: APM nº
7000035-59.2024.7.08.0008, evento 24, doc. 1).
A testemunha arrolada pelo MPM (Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha
Campos Júnior) foi ouvida em 13.5.2024 (Processo Relacionado: APM nº 7000035-
59.2024.7.08.0008, evento 44, vídeos 1 e 2, e evento 45, doc. 1).
O réu foi interrogado em 13.5.2024 (Processo Relacionado: APM nº 7000035-
59.2024.7.08.0008, evento 44, vídeo 3, e evento 45, doc. 1).
Na fase do art. 427 do CPM, as partes nada requereram (Processo Relacionado:
APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 45, doc. 1).
Em 22.5.2024, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar (CCR-MPM) foi oficiada para analisar a negativa de oferta do ANPP, a pedido da
DPU (Processo Relacionado: APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 48, doc. 1).
O MPM, em suas Alegações Escritas, requereu a condenação do réu pela prática
do crime de uso de documento particular falso, previsto no art. 315 c/c o 311, ambos do CPM
(Processo Relacionado: APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 53, doc. 1).
A DPU, em suas Alegações Escritas, alegou que inexistiu dolo; o crime foi
atípico e impossível; e se a condenação for mantida, subsidiariamente, a pena deveria ser
fixada no mínimo legal, com a incidência da atenuante de confissão, o direito de recorrer em
liberdade e a concessão do sursis (Processo Relacionado: APM nº 7000035-
59.2024.7.08.0008, evento 56, doc. 1).
A Sessão de Julgamento ocorreu em 3.7.2024 (Processo Relacionado: APM nº
7000035-59.2024.7.08.0008, eventos 60 e 61).
Nos termos da Sentença publicada em 3.7.2024, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, monocraticamente, procedente a Denúncia e
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, com fundamento no art. 315 c/c o 311,
ambos do CPM, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (Processo Relacionado: APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 60).
A DPU interpôs a presente Apelação em 10.7.2024 (Processo Relacionado:
APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 68).
Em 13.7.2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 78).
A DPU, em suas Razões Recursais apresentadas em 27.7.2024, requer,
preliminarmente, a suspensão do Processo até que a CCR-MPM decida sobre o eventual
oferecimento do ANPP, com fulcro no art. 28-A, § 14, do CPP; na Resolução nº 109/2020 do
CSMPM e no art. 5º, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 6/1993 do CSMPM.
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a DPU sustenta que inexistiu dolo; e o crime teria sido atípico e
impossível (ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade do objeto), pugnando pela
absolvição do réu - art. 439, “b”, “d” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da
atenuante da confissão e a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Processo Relacionado:
APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 73).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença por seus
próprios fundamentos (Processo Relacionado: APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento
76).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, opina pela rejeição da
preliminar suscitada e, no mérito, pelo não provimento da Apelação, mantendo-se
integralmente a Sentença condenatória (Processo Relacionado: Apelação nº 7000035-
59.2024.7.08.0008, evento 9).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, examina-se a preliminar de suspensão do processo suscitada pela
Defesa.

1- Preliminar de suspensão do Processo
A DPU suscita a preliminar de suspensão do Processo até que a Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR-MPM) analise o eventual
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no presente caso, com fulcro no art.
28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP); na Resolução nº 109/2020 do Conselho
Superior do Ministério Público Militar (CSMPM) e no art. 5º, §§ 3º e 4º, da Resolução nº
6/1993 do CSMPM.
Não assiste razão à Defesa.
Revendo os autos da APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008, verifica-se que o
presentante do Ministério Público Militar (MPM) manifestou-se contrariamente ao
oferecimento do ANPP (evento 24). Diante disso, a DPU invocou a aplicação do disposto no
art. 28-A, § 14, do CPP, requerendo a remessa dos autos à CCR-MPM (evento 45).
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, em sessão de deliberação, realizada entre os dias 5 e 8.8.2024, o
Colegiado revisor não deu provimento ao Recurso da Defesa (evento 81, docs. 3 e 4).
Dessa forma, apesar de as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF)
serem favoráveis à aplicação do instituto despenalizador na Justiça Militar da União (JMU), o
STM, até o presente momento, mantém o seu entendimento acerca da sua incompatibilidade.
Além disso, a possibilidade de aplicação do ANPP na JMU foi objeto do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no
qual o plenário do STM decidiu, por unanimidade, que “não tem cabimento o Acordo de Não
Persecução Penal aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de
competência da Justiça Militar”, firmando, por maioria, a seguinte tese (IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, evento 203, extratoata1):
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
Por fim, destaca-se que a redação do art. 28-A do CPP estampa a faculdade de o
Órgão Ministerial oferecer o ANPP, inexistindo o direito subjetivo do réu. No presente caso,
o MPM, no momento oportuno, optou pelo prosseguimento da Denúncia, em Decisão
fundamentada.
Nesse sentido, a pretensão da Defesa não merece guarida.

1.1- Voto da Preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar de suspensão do Processo, suscitada pela
DPU, por falta de amparo legal.

2- Mérito
2.1 - Objeto
A DPU pleiteia a reforma da Decisão a quo que condenou o civil CARLOS
WELLINGTON DA SILVA MORAES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
crime do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis, o regime aberto e
o direito de recorrer em liberdade.
O Órgão Defensivo requer a absolvição do réu da imputação pelo crime de uso
de documento falso, com fulcro no art. 439, “b”, “d” ou “e”, do CPPM, baseada nos
argumentos de atipicidade de conduta, de ausência de dolo e de crime impossível.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o reconhecimento da
atenuante da confissão e a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o apelo recursal, em seu mérito, não merece
provimento.

2.3- Síntese dos fatos
Conforme os autos, o apelante realizou inscrição para participar do Processo
Seletivo para o Quadro de Cabo Especialista Temporário (CET) 2023/8ª RM, conduzido pelo
Comando da 8ª Região Militar (8ª RM) e regido pelo Aviso de Convocação nº 005 – SSM/8ª,
de 14.4.2023.
No ato de inscrição, o réu apresentou 4 (quatro) certificados falsos à
Administração do Exército. Os documentos, supostamente emitidos pelo Portal Instituto de
Desenvolvimento e Aprendizagem (IDEA), atestavam a realização dos cursos de
Aperfeiçoamento e Edificações, de Bombeiro Hidráulico, de Encanador e Hidráulica e de
Saneamento.
Durante a investigação, a instituição de ensino, indicada nos documentos
apresentados pelo réu, informou que inexistem registros ou emissão de certificados em nome
do réu (Processo relacionado: IPM nº 7000122-49.2023.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 33 a
36).
A Sentença, exarada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª CJM, condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime aberto, o
benefício do sursis e o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime previsto no art.
315 c/c o art. 311, ambos do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000035-
59.2024.7.08.0008, evento 60, doc. 1).

2.4- Das razões da Defesa
2.4.1- Do crime impossível
Em suas Razões Recursais, a DPU reitera a tese de crime impossível.
Argumenta que a presença de erro grosseiro em um dos certificados teria sido o suficiente
para a imediata identificação dos demais (evento 73).
Não assiste razão à DPU.
O Encarregado do IPM questionou o Instituto de Desenvolvimento e
Aprendizagem Ltda (IDEA) quanto à autenticidade dos certificados apresentados pelo réu.
Em resposta, a Diretora, Sra. SORAYA JOSÉ MURAD, informou que (Processo relacionado:
IPM nº 7000122-49.2023.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 33 a 36):
[...] Em atenção ao ofício supracitado, datado de 14 de agosto de 2023, no qual solicita
verificação sobre a autenticidade dos certificados apresentados pelo Sr. CARLOS
WELLINGTON DA COSTA DA SILVA MORAES, CPF Nº 028.***.***-79, venho por meio
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desta, informar que, após minuciosa revisão em nosso banco de dados e registros Internos,
não encontramos qualquer registro ou emissão de certificado em nome do referido aluno.
Reitero que os códigos de validação mencionados, assim como o nome do aluno em questão,
não constam em nosso sistema, fortalecendo a presunção inicial de que os certificados
apresentados podem não ser genuínos ou terem sido emitidos por nossa instituição. [...]
(Grifos nossos.)
No mesmo sentido, o Exame Pericial Documentoscópico nº 007/23, realizado
pela 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), concluiu que os certificados
apresentados pelo apelante, no ato de inscrição, eram falsos. Observe-se o seu teor (Processo
relacionado: IPM nº 7000122-49.2023.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 62 a 82):
[...] o documento em tela possui muitas divergências, evidencia-se que este teve como base um
documento original do próprio Portal IDEA para atestar a conclusão de um curso de
Aperfeiçoamento e Edificações, Bombeiro Hidráulico, Encanador e Hidráulica e saneamento
Básico, sendo estes divergente com os modelos utilizados pelo Portal IDEA, houve erro de
digitação inadmissível em algumas PQ (peças questionadas) mencionadas no item 5.3.
Tomando assim, o documento questionado uma FALSIFICAÇÃO por imitação parcial,
divergente a um certificado original. (Grifo nosso.)
Perante o Juízo, a testemunha arrolada pelo MPM, Capitão R1/PTTC CARLOS
ALBERTO ROCHA CAMPOS JÚNIOR (Adjunto da Comissão de Seleção Especial do
Comando da 8ª RM), declarou que: na época dos fatos, atuava na Comissão Especial de
Seleção, fazendo a verificação da documentação anexada à inscrição dos candidatos; nem
todos os candidatos tinham a inscrição verificada, apenas os selecionados; a verificação foi
restrita aos 100 (cem) primeiros candidatos; o réu era um dos primeiros; a verificação era
realizada em 3 (três) partes; primeiramente, verifica-se a documentação apresentada e as
datas dos certificados; os documentos passam por um auditor; por fim, os documentos eram
avaliados por ele e pelo Presidente da Comissão, para verificar a ocorrência de erro
estrutural, de português, ou qualquer eventualidade indicada pelos outros avaliadores; os
candidatos faziam upload da documentação no ato de inscrição; há processo administrativo,
via sindicância, quando o erro é identificado após a incorporação; no caso em questão,
havia erros grosseiros, os quais chamaram a atenção da Comissão, logo após a fase de
inscrição; um dos cursos indicados pelo réu tinha o nome suspeito e as datas sem
formatação normal, induzindo a verificação pela Comissão; o certificado tinha QRcode e
número eletrônico, provocando a verificação preventiva da Comissão junto ao site da
Instituição; buscou informações complementares acerca da autenticidade dos certificados
junto ao contato indicado pela Instituição; a pessoa responsável pela Instituição informou
que as solicitações deveriam ser requeridas via ofício; o jurídico da 8ª RM ratificou o
procedimento requerido pela Instituição; informou ao Presidente da Comissão; o Comando
da OM expediu ofício para realizar a verificação junto ao portal IDEA; o quadro de
especialista temporário é destinado a técnicos de nível fundamental, para a composição
funcional das OM, como funileiros, bombeiros e eletricistas prediais; os candidatos seriam
alocados nas regiões do Pará, Amapá e Maranhão; a ausência de assinatura e de
formatação padrão na data do certificado despertaram a suspeita acerca da validade do
documento; sendo militar da área de engenharia, formado em eletrotécnica, desconhecia o
curso de “aperfeiçoamento e edificações”, situação que lhe causou estranheza; o
certificado de “bombeiro hidráulico” habilitaria o candidato à função pretendida; se não
fosse a suspeita no primeiro certificado (aperfeiçoamento e edificações), os demais não
chamariam a atenção; os dois primeiros avaliadores não são especialistas de engenharia;
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não foi possível fazer a validação dos certificados no portal IDEA, pois os números não
identificaram nenhum documento; em virtude da não validação do primeiro certificado,
resolveu conferir os demais e, também, não conseguiu; não tinha competência para decidir
acerca da validade dos documentos; requereu a verificação junto à Instituição, a qual não
homologou os diplomas; a não homologação dos cerificados foi registrada no ato decisório,
para que o candidato pudesse recorrer e apresentar os diplomas válidos; o edital de
convocação prevê o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recurso; o candidato não
recorreu; o candidato somente deixou de ser habilitado porque não teve o certificado de
“bombeiro hidráulico” validado pela Instituição; o candidato concorria à vaga de
bombeiro hidráulico; o certificado de “bombeiro hidráulico” era suficiente para a
habilitação do candidato; os demais certificados poderiam somar na pontuação, na
categoria de cursos extra; e o candidato possivelmente conseguiria a pontuação extra com
os certificados apresentados (Processo Relacionado: APM nº 7000035-59.2024.7.08.0008,
evento 44, vídeos 1 e 2). (Grifos nossos.)
O apelante, por sua vez, prestou depoimento e declarou que: não apresentou
documento falso para participar do processo seletivo; sempre trabalhou na área de
segurança; soube por outra pessoa do processo seletivo do Exército, para cabo temporário;
na época, trabalhava como agente de portaria e recebia salário mínimo; essa pessoa disse
que conseguiria adequá-lo para concorrer a uma das vagas, por meio da realização de
cursos online; essa pessoa fez a sua inscrição; as aulas seriam online; não tinha ciência dos
certificados emitidos; a pessoa responsável é um conhecido seu, mas prefere não revelar o
nome; não foi chamado para apresentar documentação no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas; somente soube do ocorrido após receber a intimação; aceitou a proposta num
momento de necessidade, mas não tinha a intenção de fazer algo ilícito; queria proporcionar
melhores condições à família; repassou os seus documentos pessoais para a pessoa fazer a
inscrição; não realizou os cursos; faria os cursos de forma online no decorrer do processo,
pois eram rápidos e práticos; não tinha ciência de que os certificados deveriam ser
apresentados no ato da inscrição; não juntou os certificados na inscrição; não sabia quais
cursos eram necessários para realizar a inscrição; teme sofrer represálias, caso revele o
nome da pessoa que fez a inscrição; sente-se enganado e lesado com a situação; achou que
poderia fazer os cursos posteriormente; não sabia para qual função seria inscrito; pagou R$
100,00 (cem reais) à referida pessoa; não tentou tirar satisfação, por medo; não foi chamado
ou ficou sabendo que deveria prestar esclarecimento acerca da documentação apresentada
na inscrição; e nunca viu os certificados (Processo Relacionado: APM nº 7000035-
59.2024.7.08.0008, evento 44, vídeos 2 e 3).
Observe que os documentos tinham incoerências, as quais despertaram a
suspeita da Comissão de Seleção, induzindo a verificação de autenticidade. Não se atestou de
plano a falsidade dos diplomas, pois foi preciso confirmar a veracidade junto à Instituição
emissora.
Além do mais, embora a testemunha fale em falsificação grosseira, nota-se que
ela faz referência ao fato de desconhecer o curso de “aperfeiçoamento e edificações”. A
situação somente lhe chamou a atenção por ser especialista da área e, possivelmente, passaria
despercebida pela óptica do homem médio.
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A suspeita de fraude foi levantada porque, num primeiro momento, o
profissional estranhou o nome do curso naquele certificado (curso de Aperfeiçoamento e
Edificações) e a formatação das datas. Posteriormente, também não foi possível autenticar o
diploma pelo site institucional, gerando a necessidade de confirmação oficial pela
organização de ensino apontada no documento (IDEA).
Por precaução, a Comissão tentou, ainda, o reconhecimento dos demais
diplomas pelo portal IDEA, não obtendo êxito.
Como o delito foi evidenciado apenas quando o membro da Comissão de
Seleção oficiou o responsável pela Instituição de Ensino, naturalmente que a tese de crime
impossível resta fragilizada.
Inclusive, a própria testemunha esclarece que o certificado necessário para a
habilitação do apelante era o de “Bombeiro Hidráulico” e não o de “Aperfeiçoamento e
Edificações”. O referido documento, à primeira vista, não despertaria suspeitas da Comissão,
sendo, portanto, hábil a ludibriar a Administração Militar.
Na hipótese de o militar não se atentar para a nomenclatura do curso,
certamente o apelante seguiria no processo seletivo, até mesmo com a possibilidade de
efetivar o seu ingresso, pois os documentos constituiriam objetos de fé pública, livres de
eventuais suspeitas.
A Sentença condenatória foi precisa nesse aspecto (Processo Relacionado: APM
nº 7000035-59.2024.7.08.0008, evento 60, doc. 1):
[...] Embora a testemunha fale que a falsificação seria grosseira, o que levaria a uma possível
atipicidade da conduta do réu, verifica-se que ele esclarece que a falsificação grosseira que
menciona seria tão somente em relação ao primeiro certificado cuja autenticidade foi
verificada, qual seja, o Certificado do curso de "Aperfeiçoamento e Edificações" (IPM, ev. 20,
doc. 3). Segundo a testemunha, esse certificado lhe chamou a atenção porque "é militar de
engenharia e é formado em Eletrotécnica; QUE nunca ouviu falar do curso, aperfeiçoamento
e edificações". Portanto, aos olhos de um especialista na área a falsificação poderia parecer
grosseira, mas não para qualquer pessoa média, tendo, pois, potencialidade lesiva exigida
pelo tipo penal. Ademais, a própria testemunha esclarece e a prova dos autos confirma (IPM,
doc. 20, p. 16) que o réu concorria no PROCESSO SELETIVO PARA O SERVIÇO MILITAR
VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO DE CABOS ESPECIALISTAS TEMPORÁRIOS, para a vaga
com habilitação e "Curso profissionalizante de Bombeiro Hidráulico". Diz a testemunha
"QUE o curso de bombeiro hidráulico era o que habilitaria o réu à função; QUE esse não
chamou atenção". Portanto, não foi constatada falsidade grosseira no certificado que
habilitaria o réu à função a que concorria. [...]
Se a falsificação fosse grosseira e de fácil constatação, teria sido descoberta
mediante a mera leitura desses documentos, dispensando qualquer pesquisa de verificação, o
que não ocorreu.
Sobre o tema, a jurisprudência do STM consolidou-se nesse mesmo sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. [...] CONTRAFAÇÃO
QUE
DEMANDE
DILIGÊNCIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CRIME
IMPOSSÍVEL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] A contrafação não percebida de plano e
capaz de demandar necessárias diligências para averiguação de sua autenticidade não se
mostra grosseira e, por conseguinte, impede a ocorrência de crime impossível. Recurso
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000820-09.2020.7.00.0000. Relatora:
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 22.4.2021. Publicação:
2.6.2021); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA
OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS
EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO
APELO. MAIORIA DE VOTOS. [...] Não caracteriza falsificação grosseira, ou, crime
impossível, a contrafação apta a enganar o homem médio, inclusive, os agentes da
Administração Militar, que procederam a diversas diligências para averiguar a
autenticidade dos documentos falsos. [...] Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000. Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 28.5.2020. Publicação: 19.6.2020.) (Grifo nosso.)
Logo, a alegação de crime impossível destoa das provas dos autos, porque o
apelante apresentou certificados de cursos de aperfeiçoamento, com o potencial de ludibriar a
Administração Militar, algo que a conduta atenta e diligente do Adjunto da Comissão de
Seleção evitou.

2.4.2- Da atipicidade de conduta por ausência de dolo
A DPU sustenta, ainda, que inexistem evidências de dolo específico, devendo a
conduta ser considerada atípica. Segundo a Defesa, o apelante não agiu com a vontade livre e
consciente de usar certificados falsos para benefício próprio, porquanto a falsificação foi
realizada por terceira pessoa (evento 73).
Em Juízo, o réu também negou a prática do delito, afirmando não ter
conhecimento de que os certificados apresentados no ato inscrição eram falsos. Todavia, o
arcabouço probatório atesta a veracidade dos fatos narrados na Denúncia, desconstituindo a
tese da Defesa.
As normas, que embasaram a Acusação, assim dispõem:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores.
O crime imputado ao apelante é formal e se consuma no momento da utilização
do documento contrafeito, prescindindo de efetivo dano à Administração Castrense.
Nesse aspecto, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. [...]
CERTIFICADO FALSO. PROCESSO SELETIVO. INCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DE NÍVEL MÉDIO VOLUNTÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO.
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUTORIA E MATERIALIDADE. [...] 2. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315
do CPM) o candidato que apresenta certificado falso, com a finalidade de participar de
processo seletivo para Incorporação de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação
do Serviço Militar Temporário. 3. Basta a simples apresentação do documento falso para a
consumação do delito, não se exigindo a ocorrência de dano para a Administração Militar.
Preliminar prejudicada. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (STM. Ap nº 7000594-67.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento: 17.2.2022. Publicação: 8.3.2022). (Grifo nosso.)
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consistindo na vontade livre e consciente
de usar o documento falso, sendo desnecessário demonstrar a finalidade a que se destinava.
À vista disso, ao permitir que outra pessoa fizesse a sua inscrição no processo
seletivo, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) e a utilização de certificados de
cursos não realizados, o apelante agiu com evidente dolo. Em contrapartida, o réu não
produziu qualquer prova para validar a veracidade da sua versão.
A simples alegação de que a falsificação foi realizada por terceira pessoa, cuja
existência sequer foi comprovada pela Defesa, não exime a responsabilidade do apelante.
Em depoimento prestado em Juízo, o apelante confirmou que não realizou
nenhum dos cursos atestados nos certificados, mas os faria, posteriormente, pela internet.
Assim, apresentou documentação falsa para fins de participar de processo seletivo militar e
confessou ter desembolsado quantia para que outra pessoa o inscrevesse.
O STM tem rechaçado condutas semelhantes. Observe-se:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL. DOLO COMPROVADO. TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE
PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEITADAS.
CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIMIDADE. [...] III. O Réu, de
modo livre e consciente, fez uso de documento público falsificado por outrem, cuja falsidade
era do seu conhecimento, para participar do referido processo seletivo, consoante as provas
documentais e testemunhais. IV. O Acusado agiu, indubitavelmente, com dolo, diante da sua
vontade livre e consciente, ao procurar terceiro para a obtenção do certificado falso de
conclusão para então atentar contra a Administração Militar. V. As teses defensivas de
absolvição do Réu, em virtude de ausência de provas, assim como de aplicação do Princípio in
dubio pro reo diante da prova material foram refutadas. VI. Trata-se de fato típico, ilícito e
culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. VII.
Recurso desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000168-84.2023.7.00.0000.
Relator: JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 28.9.2023. Publicação: 17.10.2023.) (Grifo
nosso.)
As provas reunidas nos autos demonstram de forma irrefutável a materialidade
e a autoria delitivas, bem como o dolo do apelante, consistente na vontade livre e consciente
de usar documento falso para se inscrever em processo seletivo para o Quadro de Cabo
Especialista Temporário da 8ª RM.
Nesse viés, a conduta do réu ajusta-se, perfeitamente, ao tipo do art. 315 do
CPM.

7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4.3- Do reconhecimento da atenuante de confissão e redução da pena
abaixo do mínimo legal
De forma subsidiária, no caso de manutenção da condenação, a DPU requerer o
reconhecimento da confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
Segundo a DPU, o apelante confessou o delito em interrogatório, ao afirmar não
ter realizado nenhum dos cursos, mas que os faria posteriormente.
De fato, o Juiz a quo não reconheceu a confissão espontânea do réu na
Sentença. Todavia, a condenação foi fixada em seu patamar mínimo.
As atenuantes não podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal previsto
no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto no art. 73, parte final, do CPM:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.
Dessa forma, a previsão contida no art. 72 do CPM (a confissão espontânea é
uma das circunstâncias que “sempre atenuam a pena”), mencionado pela DPU, não possui
força isolada, sendo impositiva a hermenêutica sistêmica desses dispositivos.
No mesmo sentido da vedação, cita-se o Enunciado nº 231 da Súmula de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
No caso concreto, há óbice legal e jurisprudencial para que a pena fique abaixo
do seu patamar mínimo.
Ademais, o Enunciado de Súmula de Jurisprudência supracitado permanece
vivo no âmbito do STJ. E mesmo que tivesse sido reformado, não vincularia necessariamente
o presente entendimento do STM, o qual tem idêntica hierarquia e atrai competência
constitucional na matéria especializada.
Posto isso, os argumentos da DPU não merecem acolhida.

2.5- Conclusão
Ante os fundamentos apresentados, constatou-se que os argumentos da Defesa
não estão aptos a reformar a Decisão recorrida.
As teses defensivas não afastam a má-fé imputada ao réu. Por sua vez, as provas
testemunhal e documental produzidas demonstram a materialidade e a autoria do crime.
O dolo mostra-se presente nos autos, porquanto o réu agiu de forma livre e
consciente na apresentação de certificados de cursos profissionalizantes inautênticos, para
participar de processo seletivo do Exército.
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qualquer cidadão pode entender a ilicitude da conduta de adquirir diploma para
comprovação de curso não realizado, mediante pagamento de valor a terceiro.
A facilidade, ofertada pelo suposto terceiro que teria também praticado o crime,
para obter tal documento, imediatamente levaria à suspeita de fraude.
Ademais, se esse terceiro tivesse composto o polo passivo deste Processo,
ambos seriam condenados em concurso de agentes, o que elevaria a pena aplicada.
Assim, caso o réu almejasse, honestamente, o ingresso no quadro de especialista
temporário do Exército, deveria ter concorrido de forma idônea, sem subverter o processo
seletivo, violando a boa-fé e iludindo a Administração Militar.
Além disso, ao se apresentar como bombeiro hidráulico com formação no
IDEA, sem o selo de verdade, implicaria na entrega dos encargos de instalação, de
manutenção e de conservação da 8ª RM em mãos inabilitadas, caso fosse incorporado,
presumindo-se futuros prejuízos inadmissíveis em uma área essencial que é a parte hidráulica
daquela OM.
As Forças Armadas repudiam esse tipo de comportamento porque afetam os
princípios da responsabilidade, da lealdade e da probidade, elementos essenciais no convívio
castrense, em que a verdade e a confiança mútua são componentes inerentes à unidade de
propósitos, determinante para o preparo e o emprego dos seus efetivos.
A Sentença prolatada em desfavor do apelante não merece reparo.

2.6- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, suscitada pela DPU, de
suspensão do processo; e, no mérito, de negar provimento ao Apelo da DPU, mantendo, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370579v5 e do código CRC 3483871b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 28/04/2025, às 16:30:47
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370579 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000035-59.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO VENCIDO
​Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de suspensão do processo, suscitada pela Defensoria Pública da União (DPU), por
falta de amparo legal, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Marco Antônio de
Farias.
No mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para dar
provimento ao recurso de apelação interposto pela DPU, reformando a sentença condenatória
e absolvendo o civil Carlos Wellington da Silva Moraes do crime previsto no art. 315, c/c o
art. 311, ambos do Código Penal Militar (CPM), com amparo no art. 439, "b", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
Em razões de apelação, a Defensoria Pública da União requer, no mérito, a
absolvição do réu, com amparo no art. 439, “b”, “d” ou “e”, do Código de Processo Penal
Militar, suscitando a tese de atipicidade da conduta em razão do crime impossível e da
ausência de dolo.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal.
2. Razões de decidir
Consta na denúncia, em síntese, que o apelante apresentou documentos falsos
(quatro certificados, supostamente emitidos pelo Instituto de Desenvolvimento e
Aprendizagem – IDEA, atestando que teria realizado os cursos de Aperfeiçoamento e
Edificações, Bombeiro Hidráulico, Encanador e Hidráulica e Saneamento) para se habilitar
no processo seletivo do Quadro de Cabo Especialista Temporário 2023, conduzido pelo
Comando da 8ª Região Militar.
Precipuamente, quanto à apreciação da materialidade delitiva, anoto que o
Laudo Pericial n.º 007/23, do Grupo de Investigação Criminal, da 15ª Companhia de Polícia
do Exército, assim concluiu (IPM, Evento 1, INQ2, Fls. 58/75):
"Estes Peritos concordam que o documento em tela possui muitas divergências, evidencia-se
que este teve como base um documento original do próprio Portal IDEA para atestar a
conclusão de um curso de Aperfeiçoamento e Edificações, Bombeiro Hidráulico, Encanador e
Hidráulica e saneamento Básico, sendo estes divergente com os modelos utilizados pelo Portal
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370489 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IDEA, houve erro de digitação inadmissível em algumas PQ mencionadas no item 5.3.
Tomando assim, o documento questionado uma FALSIFICAÇÃO por imitação parcial,
divergente a um certificado original."
Além disso, a Sra. Soraya José Murad, Diretora do IDEA - Instituto de
Desenvolvimento e Aprendizagem Ltda, em resposta ao Ofício n. 2-lPM 2/2023/8ª RM, EB :
643 19.0 1 55961 202346, ratificou a falsidade dos certificados (IPM, Evento 1, INQ2, Fl.
34):
"Em atenção ao ofício supracitado, datado de 14 de agosto de 2023, no qual solicita
verificação sobre a autenticidade dos certificados apresentados pelo Sr. CARTOS
WELUNGTON DA COSIA DA SILVA MOR.AES, CPF Nr 028.659.072-79, venho por meio
desta, informar que, após minuciosa revisão em nosso banco de dados e registros internos,
não encontramos qualquer registro ou emissão de certificado em nome do referido aluno.
Reitero que os códigos de validação mencionados, assim como o nome do aluno em questão,
não constam em nosso sistema, fortalecendo a presunção inicial de que os certificados
apresentados podem não ser genuínos ou terem sido emitidos por nossa Instituição."
Portanto, não há dúvidas acerca da inautenticidade dos documentos
apresentados.
Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório, não reconheceu a veracidade da
denúncia. Declarou que uma pessoa conhecida, que preferiu não apontar a identidade,
informou-lhe sobre o processo seletivo de cabo temporário. Asseverou que essa pessoa disse
que conseguiria fazer a sua inscrição e que ele faria aulas online para adequação à vaga.
Salientou ter pago a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para essa pessoa.
Apesar da negativa de autoria, ficou notório do contexto fático-probatório que o
réu, de forma voluntária, registrou e/ou concordou com sua inscrição no Processo Seletivo
para o Quadro de Cabo Especialista Temporário ano 2023, conduzido pelo Comando da 8ª
Região Militar, e, ainda que por meio eletrônico - upload no sistema de inscrição -,
apresentou certificados falsos.
Ademais, observa-se do depoimento da testemunha arrolada pelo Órgão
Ministerial a confirmação da dinâmica dos fatos narrados na Denúncia.
A testemunha Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha Campos Júnior declarou
que era adjunto da Comissão de Seleção Especial que faz a verificação da documentação dos
candidatos. Esclareceu que a inscrição do réu foi realizada eletronicamente pelo sistema de
inscrição (primeira fase do processo seletivo), sendo os documentos juntados por meio de
upload no sistema inscrição. Repisou que era uma fase não presencial, com a apresentação
dos documentos de forma eletrônica. Informou que a veracidade dos documentos era feita por
um avaliador, que caso identificasse algum indício de irregularidade, passava o fato a um
auditor, que faria nova análise. Acrescentou que confirmado o indício da inautenticidade do
documento, uma nova avaliação era feita por um revisor para confirmação da irregularidade.
Disse que os erros identificados eram bem grosseiros. Destacou que chamaram
a atenção o nome de um dos cursos e a data, que estavam sem a formatação característica dos
certificados (falta de parênteses que separam os dados). Salientou que não havia a assinatura
do candidato no certificado. Acrescentou que, ao realizar a verificação da autenticidade do
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370489 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certificado no portal IDEA, constatou a não conformidade do código de validação "QR
code". Informou que também entrou em contato com a instituição para confirmar a
veracidade dos documentos, que confirmou a falsidade.
Asseverou que o certificado de bombeiro hidráulico, o qual habilitaria o
candidato, não chamou atenção, contudo devido às irregularidades do primeiro certificado,
foi realizada a verificação em todos os certificados apresentados pelo réu.
Portanto, também no que toca à autoria, não há dúvidas.
A conduta ilícita, atribuída ao apelante, descrita nos arts. 311 e 315, ambos do
Código Penal Militar, estabelece que:
"Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.”; e
“Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”.
O crime do art. 311 do Código Penal Militar prevê a conduta de falsificar
documento.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de falsificar
documento, no caso em apreço, certificados de cursos de aperfeiçoamento.
Nesse ponto, convém destacar que o crime de falsificação de documentos é
formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou
uso posterior do documento adulterado. Ou seja, basta a atitude do agente em,
deliberadamente, alterar o documento.
Já o crime do art. 315 do Código Penal Militar prevê a conduta de fazer uso de
documento falso. O delito se consuma com a simples utilização do documento
comprovadamente falsificado.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o
documento falso.
O delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do
documento falso para que o crime se consuma.
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370489 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa sustenta a tese da atipicidade da conduta, por se tratar de hipótese de
crime impossível, haja vista que, no caso concreto, estamos diante de falsidade grosseira, que
permitiria a identificação a olho nu da inautenticidade do documento.
Por mais reprovável que tenha sido a conduta do apelante, conforme relatado
pelo Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha Campos Júnior, os documentos, com exceção
do Certificado de Bombeiro Hidráulico, contêm erros grosseiros que não conseguiram
ludibriar e/ou enganar os avaliadores responsáveis pela seleção Cabo Temporário ano 2023
da 8ª Região Militar.
Desse modo, cabe destacar a declaração literal do Capitão R1/PTTC Carlos
Alberto Rocha Campos Júnior em Juízo:
"(...) no caso desse candidato foram erros bem grosseiros que levaram desde o avaliador ao
auditor e chegou a mim para que a gente verificasse especificamente esse diploma, foram
erros bem grosseiros que chamaram nossa atenção (...)". (Grifos nossos.)
Para ocorrer o crime de falsificação de documento, necessário que estejamos
diante de algo que possa atingir o bem jurídico tutelado. Em se tratando de falsificação
grosseira ou rudimentar, como no presente caso, que é incapaz de ludibriar o homem comum,
necessária é a absolvição, em face da ausência de potencialidade lesiva do documento, por
ineficácia absoluta do meio empregado.
Como comprovado nos autos, os documentos apresentados pelo apelante têm
inúmeros erros, não apresentam consistência do ponto de vista técnico e não possuem
assinatura, ou seja, não são documentos hábeis a enganar ninguém. Basta uma simples leitura
para se chegar à conclusão de que não se trata de documento efetivamente emitido por uma
instituição de ensino, tamanha é sua inconsistência e sua ausência de formalidade.
Constata-se do testemunho do Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha Campos
Júnior que pelo menos dois dos quatro certificados não se fariam críveis por nenhum dos
examinadores (avaliador, auditor e revisor), responsáveis pela validação da documentação na
primeira fase da Seleção.
Friso que o primeiro certificado apresentado (Aperfeiçoamento e Edificações), a
ser apreciado, não apresentou visivelmente todas as características de um documento de
conclusão de curso, isto é, tinha inconformidades de padrões extremamente evidentes.
Nota-se como inconsistências evidentes, no primeiro certificado analisado, que
chamaram a atenção dos avaliadores, a ausência de assinatura do candidato no certificado, a
formatação da data, em que faltava o carácter de barra de separação entre o mês e o ano e o
fato de a nomenclatura do curso "aperfeiçoamento e edificações" ser totalmente incomum.
Além disso, segundo relatado pelo Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha
Campos Júnior, posteriormente, foi verificada outra inconsistência que chamou a atenção dos
examinadores, qual seja, o número de identificação abaixo do "QR Code", que é um código
de validação, apresentar grafia bastante diferente do restante do documento.
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370489 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre elucidar que, em que pese o fato da nomenclatura "aperfeiçoamento e
edificações" - nome bastante incomum -, ser uma inconsistência verossímil, particularmente,
para um profissional da área de engenharia e de eletrotécnica, as demais inconsistências são
facialmente identificadas por uma pessoa mediana.
Para mais, entendo que o fato do primeiro certificado ter alertado os
examinadores para a conferência e verificação das inconsistências nos demais, não é premissa
capaz de afastar o juízo de que, no caso concreto, estamos diante de uma situação de erro
grosseiro.
Da mesma forma, o fato de o Certificado de Bombeiro Hidráulico, curso
necessário para habilitar o candidato à função, não chamar a atenção de imediato dos
avaliadores, também não afasta o necessário juízo de tratar-se ou não de erro grosseiro.
Registra-se que para o candidato ser contemplado com a vaga deveria preencher
outros requisitos e estar dentro do número de vagas, sendo essencial, para isso, a pontuação
dos demais certificados não autênticos.
Saliento que o apelante não chegou a apresentar, presencialmente, os
certificados, pois não foi aprovado para a segunda etapa, ou seja, sequer houve a sua
apresentação oficial ao quartel. Consta, apenas, que o documento foi inserido por meio de
upload no sistema de inscrição.
Assim, temos da análise do todo da documentação, que a falsidade não foi apta
a configurar um ilícito penal, pois basta uma simples leitura para se chegar à conclusão de
sua total ausência de credibilidade. Vale dizer que se trata, nos termos do art. 32 do Código
Penal Militar, de um crime impossível, pois não teria o poder de convencer sobre o conteúdo
lá existente.
No caso em apreço, ficou nítida a ineficácia absoluta do meio empregado e a
absoluta impropriedade do objeto, o que impossibilita a consumação do delito.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA O
SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE OFICIAIS-RM2/2019. ART. 311 DO CPM
(FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO). CONTROLE EXTRAOFICIAL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. DÚVIDA INSTALADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Do arcabouço
processual, não foi possível atestar, com exatidão e clareza, os elementos imprescindíveis para
sustentar uma reforma do decisum a quo que resulte em condenação dos Apelados nos termos
do crime previsto no art. 311 do CPM, como requerido pelo MPM. 2. A lista de chamadas,
principal documento arrolado na Denúncia, tratava-se, na verdade, de um controle
extraoficial confeccionado pelas praças que trabalhavam na Junta Regular de Saúde II, e
seriam os responsáveis pelo atendimento aos candidatos. 3. Restou demonstrado nos
depoimentos testemunhais que a rasura constante da lista de entrega dos exames foi
decorrente da utilização de corretivo líquido, condição de fácil percepção ao olho desnudo.
4. Como é de pleno conhecimento, o ato de falsificar deve ser apto a enganar qualquer
homem médio, incluindo os agentes da própria Administração Militar, que diante da
impossibilidade de atestar a veracidade do documento, deparam-se com a necessidade de
demandar por diligências capazes de constatar a autenticidade do documento, o que não foi
o caso. 5. Por se tratar de um documento extraoficial, de controle interno, criado pelas
praças da Seção e pela rasura grosseira, que não tinha a intenção de ludibriar qualquer
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370489 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoa, quer seja da Administração ou não, o ato coaduna-se com a descrição do crime
impossível previsto no art. 32 do CPM. 6. Diante da dúvida instaurada em relação à
autorização expressa de um dos Apelados para recebimento dos exames da Apelada deve
vigorar o princípio do in dubio pro reo. 7. Manutenção da absolvição. Apelação conhecida.
Provimento negado. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000027-02.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de
Julgamento: 24/11/2022, Data de Publicação: 15/12/2022). (grifos nossos)
Muito embora a conduta do apelante mereça todo nosso repúdio, o fato
praticado não é crime em face da ausência de potencialidade lesiva do documento. Vale dizer
que a conduta é atípica e não merece uma reprimenda desta Justiça Especializada, por
ineficácia absoluta do meio empregado.
Portanto, o fato não é típico e não pode ser considerado um ilícito penal militar,
haja vista que seria completamente impossível ao agente alcançar qualquer objetivo
fraudulento com os certificados apresentados.
Por fim, a respeito da alegação da Defesa de que "(...) não restou evidenciado
que o apelante agiu com vontade livre e consciente de usar certificados falsos para benéfico
próprio, visto que declarou em seu interrogatório que a ação foi feita por outra pessoa", cabe
registrar que se encontra superada, haja vista a atipicidade da conduta.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando a sentença
condenatória, absolver o civil Carlos Wellington Da Silva Moraes do crime previsto no art.
315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com amparo no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370489v2 e do código CRC b8b9d485.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2025, às 15:52:43
7000035-59.2024.7.08.0008
40001370489 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR